Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-05.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008397-05.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIZABETH SOARES DE BRITO - CPF: 789.151.711-87 (AGRAVADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO , NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008397-05.2021.8.11.0037

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: ELIZABETH SOARES DE BRITO, AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. QUEDA EM ABERTURA EXISTENTE EM CALÇADA DE VIA PÚBLICA. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS POR OBSERVAREM A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CONSTITUCIONAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC ATÉ A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO E DO IPCA-E ACRESCIDO DE JUROS DE 2% AO ANO A PARTIR DAÍ. AFASTAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DAS RELAÇÕES OBRIGACIONAIS ENTRE PARTICULARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da autora, reformando a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.394,51, por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e por danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00, em razão de queda sofrida pela autora em abertura profunda e não sinalizada, existente em calçada de via pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prova suficiente quanto ao local do acidente; (ii) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a excluir ou mitigar a responsabilidade civil do Município; (iii) saber se estão caracterizados os danos estético e moral indenizáveis; (iv) saber se há nexo causal entre a conduta omissiva do Município e os danos materiais reclamados; (v) subsidiariamente, saber se os valores fixados a título de indenização comportam redução; (vi) saber se os juros moratórios incidentes sobre a condenação devem observar o regime próprio das condenações da Fazenda Pública, afastando-se a taxa de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra fundamento no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, sendo aplicável tanto às condutas comissivas quanto às omissivas da Administração Pública, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do fato lesivo, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, cabendo ao ente público, para se eximir, demonstrar causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito externo.

4.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma suficiente, a presença dos três elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil estatal, porquanto o fato lesivo restou comprovado pela existência, em calçada de via pública municipal, de abertura profunda, sem sinalização ou isolamento, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço público de manutenção, conservação e fiscalização das vias e logradouros, dever que incumbe ao Município independentemente de quem tenha originalmente instalado a estrutura no local.

5.

O dano físico foi atestado de forma categórica pelo laudo pericial judicial, que concluiu pela existência de nexo causal entre a fratura sofrida pela autora e o evento por ela narrado, não havendo elemento técnico que infirme essa conclusão. A alegação de ausência de prova quanto ao local do acidente, fundada em imagem extraída de aplicativo de visualização de rotas referente a logradouro diverso, não possui aptidão para desconstituir a conclusão pericial e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, tratando-se de elemento extraprocessual produzido unilateralmente. A tese de que o evento decorreria de ato de terceiro, como eventual furto de tampa, não encontra respaldo no conjunto probatório, configurando mera conjectura insuficiente para romper o nexo de causalidade reconhecido pela instância monocrática.

6.

A alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima pressupõe demonstração inequívoca de que a conduta do lesado, por si só ou em conjunto com a omissão estatal, foi determinante para o resultado danoso, não se podendo transferir ao pedestre o ônus de identificar, em meio à normal utilização do logradouro, irregularidades que decorrem diretamente da falha no dever de fiscalização estatal, sendo a obrigação de manter a via pública em condições seguras de circulação atribuível ao ente municipal.

7.

A pretensão de exclusão da indenização por dano estético não merece acolhimento, pois o laudo pericial, embora tenha registrado a consolidação da fratura sem sequelas funcionais permanentes que impeçam o exercício de atividades laborais, não afasta a existência de alteração na integridade física da autora decorrente da lesão sofrida, sendo a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético admitida sempre que comprovada modificação, ainda que não definitiva, na condição física da vítima, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Os danos materiais foram comprovados por meio de documentos fiscais relativos a despesas médicas, exames, medicamentos e fisioterapia, encontrando amparo direto na lesão sofrida e no tratamento dela decorrente, não havendo elementos que infirmem a relação de causalidade entre tais gastos e o evento danoso.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sendo que a fratura sofrida pela autora, com necessidade de imobilização, tratamento fisioterápico prolongado e desenvolvimento de quadro psicológico associado ao evento, justifica a manutenção do valor arbitrado, não se verificando desproporção apta a autorizar sua redução.

10.

Quanto aos consectários legais, a sistemática fixada na decisão monocrática, consistente em juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E com base na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, não se harmoniza com o regime constitucional próprio aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. A Emenda Constitucional nº 113/2021, ao alterar o artigo 100 da Constituição Federal, estabeleceu, em seu artigo 3º, a incidência da taxa Selic, de forma unificada e acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, afastando-se a aplicação cumulativa de índices de correção monetária e juros moratórios em separado, entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1419 da Repercussão Geral.

11.

A Emenda Constitucional nº 136/2025, ao conferir nova redação ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e inserir os parágrafos 16 e 16-A ao artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, disciplinou especificamente a atualização de valores de requisitórios expedidos contra Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir de sua expedição até o efetivo pagamento, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acrescido de juros simples de 2% ao ano, ressalvada a hipótese de o resultado dessa operação superar a variação da Selic no mesmo período, caso em que esta deverá prevalecer.

12.

A nova disciplina constitucional regula exclusivamente a fase posterior à expedição do requisitório de pagamento, não alcançando o período compreendido entre o evento danoso, ou a citação, e a formação do título executivo, etapa em que remanesce aplicável a sistemática da taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1419, não subsistindo fundamento jurídico para a aplicação de juros moratórios fixados em percentual mensal linear de 1%, cumulados com correção monetária por índice diverso, sistemática própria das relações obrigacionais entre particulares regidas pelo Código Civil, expressamente afastada pela disciplina constitucional superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Pelo exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o Recurso de Agravo Interno, para determinar que, até a expedição do requisitório de pagamento, a atualização do crédito seja realizada pela aplicação única da taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que, a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, observe-se a sistemática prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, mediante a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acrescido de juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da taxa Selic caso esta se revele mais favorável ao credor, mantendo-se, no mais, a responsabilidade civil objetiva do Município e os valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva do Município pelos danos decorrentes de falha na fiscalização e conservação de calçadas de vias públicas prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do fato lesivo, do dano e do nexo de causalidade."

"2. A indenização por dano estético é cumulável com a indenização por dano moral sempre que comprovada modificação, ainda que não definitiva, na integridade física da vítima, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça."

"3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição do requisitório de pagamento, a atualização do crédito observa a taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e, a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acrescido de juros simples de 2% ao ano, ressalvada a prevalência da Selic caso mais favorável ao credor, nos termos da Emenda Constitucional nº 136/2025."

Dispositivos relevantes citados
: artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal; artigo 100 da Constituição Federal; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025; parágrafos 16 e 16-A do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; artigo 405 do Código Civil; § 4º do artigo 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 1419 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008397-05.2021.8.11.0037

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: ELIZABETH SOARES DE BRITO, AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Primavera do Leste, em face da decisão monocrática proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que deu provimento ao apelo de Elizabeth Soares de Brito, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente, em parte, a ação.

A decisão objeto do presente recurso condenou o Município de Primavera do Leste: i) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.394,51 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos); ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e iii) ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da Apelante, consoante documento de id. 354084380.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 367454351, o Agravante alega que: i) não houve prova quanto ao local do acidente; ii) houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima; iii) não houve dano estético ou moral indenizáveis; iv) não houve nexo causal com os danos materiais; v) subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório; vi) devem os juros moratórios incidentes sobre eventual condenação do Município observarem o regime próprio das condenações da Fazenda Pública, afastando-se a taxa de 1% ao mês.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas apenas por Águas de Primavera S.A., refutando o intento recursal, no id. 372355892.

Foi certificado o decurso do prazo para Elizabeth Soares de Brito apresentar contrarrazões, no id. 374119350.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008397-05.2021.8.11.0037

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: ELIZABETH SOARES DE BRITO, AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Primavera do Leste, em face da decisão monocrática proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que deu provimento ao apelo de Elizabeth Soares de Brito, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente, em parte, a ação.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

“(...) No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a existência dos três elementos exigíveis. O fato lesivo consiste na presença, em calçada de via pública do Município, de abertura profunda não sinalizada, encoberta precariamente por papelão, em local de intensa circulação de pedestres. Esse estado de coisas revela, por si só, falha grave na prestação do serviço público de manutenção, conservação e fiscalização das vias e logradouros públicos, que incumbe ao Município, e na obrigação de segurança que recai sobre a concessionária de serviços públicos no âmbito de sua atuação no espaço urbano.

Assevero, nesse ponto, que o dever de fiscalização do estado de conservação da calçada é do Município Apelado, respondendo, inclusive, solidariamente pelos danos causados em calçada sob responsabilidade de particular, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, senão vejamos:

(...)

O segundo elemento, o dano físico sofrido pela Apelante, também foi plenamente demonstrado. O laudo pericial produzido nos autos pelo perito judicial Dr. Reinaldo Prestes Neto (id. 161184102) concluiu expressamente pela existência de nexo causal entre a fratura do úmero proximal direito — tubérculo maior, CID S42.2 — e o evento narrado pela autora. A perícia oficial, portanto, não deixa margem a dúvida quanto à ocorrência do acidente e à relação de causalidade entre a queda e a lesão sofrida.

O Município responde porque as calçadas e vias públicas integram o domínio público municipal, cabendo-lhe zelar pela segurança dos logradouros, inclusive fiscalizando obras e instalações realizadas por concessionárias ou por particulares, donde surge o nexo causal. A Águas de Primavera S.A., por sua vez, como concessionária de serviços públicos de saneamento que opera sobre a infraestrutura das vias do Município, apesar de se sujeitar ao mesmo regime de responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, somente pode responder pelos danos decorrentes da falta de manutenção e sinalização de estruturas de sua responsabilidade, o que não verifico, no caso.

Portanto, tem-se que evidente a responsabilidade do Município de Primavera do Leste, sobre o dano suportado pela ofendida, como decorrência da sua omissão do dever de fiscalização da calçada onde ocorrido o evento danoso.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por notas fiscais e comprovantes de gastos com atendimento médico, exames, medicamentos e sessões de fisioterapia, juntados aos autos. O valor total apurado é de R$ 1.394,51 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), que deve ser atualizado monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A existência do dano moral decorre da própria natureza dos fatos. A Apelante sofreu fratura do úmero direito, submeteu-se a tratamento prolongado com imobilização e fisioterapia, e desenvolveu quadro depressivo com necessidade de uso de medicamentos controlados, conforme documentado nos autos. A lesão em membro superior, com restrição funcional e sofrimento psíquico relevante, afeta diretamente a dignidade e a integridade psicofísica da pessoa, ultrapassando o patamar de mero dissabor cotidiano.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, o caráter compensatório para a vítima e o efeito pedagógico sobre os responsáveis. Ponderados esses elementos, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso.

O dano estético caracteriza-se pela alteração duradoura ou permanente na integridade física da pessoa, ainda que não impeça o exercício das atividades cotidianas. No caso em análise, a fratura do úmero proximal direito e as sequelas funcionais residuais descritas na perícia judicial e nos laudos médicos configuram modificação na integridade corporal da apelante, apta a fundamentar indenização autônoma por dano estético, cumulável com o dano moral, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a extensão da lesão e as sequelas documentadas, fixa-se a indenização por danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Câmara cinge-se a saber se merece subsistir a decisão monocrática que, reformando a sentença de improcedência, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público pelos danos sofridos pela Agravada em razão de queda em abertura existente em calçada de via pública, bem como se há excesso nos valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra fundamento no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, sendo aplicável tanto às condutas comissivas quanto às omissivas da Administração Pública, consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. A configuração do dever de indenizar, nesse regime, prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do fato lesivo, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, cabendo ao ente público, para se eximir, demonstrar a ocorrência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito externo.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma suficiente, a presença dos três elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil estatal. O fato lesivo restou comprovado pela existência, em calçada de via pública municipal, de abertura profunda, sem qualquer sinalização ou isolamento, encoberta precariamente, circunstância que evidencia, por si só, falha na prestação do serviço público de manutenção, conservação e fiscalização das vias e logradouros, dever que incumbe ao Município independentemente de quem tenha originalmente instalado a estrutura no local. O dano físico, por sua vez, foi atestado de forma categórica pelo laudo pericial judicial, que concluiu pela existência de nexo causal entre a fratura sofrida pela Agravada e o evento por ela narrado, sem elemento técnico que infirme essa conclusão.

A alegação recursal de ausência de prova quanto ao local do acidente, fundada em imagem extraída de aplicativo de visualização de rotas referente a logradouro diverso daquele indicado na inicial, não possui aptidão para desconstituir a conclusão pericial e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, tratando-se de elemento extraprocessual produzido unilateralmente e desprovido da força probante necessária para infirmar prova técnica regularmente formada nos autos. Da mesma forma, a tese de que o evento decorreria de ato de terceiro, como eventual furto de tampa, não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, configurando mera conjectura, insuficiente para romper o nexo de causalidade reconhecido pela instância monocrática.

Quanto à alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tal excludente pressupõe demonstração inequívoca de que a conduta do lesado, por si só ou em conjunto com a omissão estatal, foi determinante para o resultado danoso. No caso, a existência de abertura profunda e perigosa, ainda que parcialmente encoberta, não autoriza a conclusão de que a Agravada teria concorrido para o evento, porquanto a obrigação de manter a via pública em condições seguras de circulação é do ente municipal, não se podendo transferir ao pedestre o ônus de identificar, em meio à normal utilização do logradouro, irregularidades que decorrem diretamente da falha no dever de fiscalização estatal.

Não merece acolhimento, igualmente, a pretensão de exclusão da indenização por dano estético. O laudo pericial judicial, embora tenha registrado a consolidação da fratura sem sequelas funcionais permanentes que impeçam o exercício de atividades laborais, não afasta, por si só, a existência de alteração na integridade física da Agravada decorrente da lesão sofrida, sendo a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético admitida sempre que comprovada modificação, ainda que não definitiva, na condição física da vítima, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça. A invocação de precedente proferido por Câmara de Direito Privado, em contexto fático distinto, não se mostra apta a infirmar a fundamentação da decisão monocrática, que se baseou em elementos concretos extraídos dos autos.

No que concerne aos danos materiais, os valores foram comprovados por meio de documentos fiscais relativos a despesas médicas, exames, medicamentos e fisioterapia, encontrando amparo direto na lesão sofrida e no tratamento dela decorrente, não havendo elementos que infirmem a relação de causalidade entre tais gastos e o evento danoso.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, a jurisprudência é uníssona em estabelecer que sua quantificação deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida. No caso, a fratura sofrida pela Agravada, com necessidade de imobilização, tratamento fisioterápico prolongado e desenvolvimento de quadro psicológico associado ao evento, justifica a manutenção do valor arbitrado, não se verificando desproporção apta a autorizar sua redução.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida, neste particular.

No que concerne ao pedido subsidiário de reforma dos consectários legais, a irresignação do Agravante merece parcial acolhimento.

A decisão monocrática determinou, para os danos materiais, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e, para os danos morais e estéticos, juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso, além de correção monetária pelo IPCA-E, com fundamento na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Tal sistemática, todavia, não se harmoniza com o regime constitucional próprio aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, que se rege por disciplina específica, distinta daquela incidente sobre as relações obrigacionais entre particulares.

A Emenda Constitucional nº 113, de 2021, ao alterar o artigo 100 da Constituição Federal, estabeleceu, em seu artigo 3º, que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidiria, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a Selic, de forma unificada e acumulada mensalmente, afastando-se a aplicação cumulativa de índices de correção monetária e juros moratórios em separado. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1419 da Repercussão Geral, no qual restou fixada a tese de que a taxa Selic, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se à atualização de valores em qualquer discussão ou condenação envolvendo a Fazenda Pública.

Sobreveio, em momento posterior, a Emenda Constitucional nº 136, de 2025, que conferiu nova redação ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e inseriu os parágrafos 16 e 16-A ao artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, disciplinando especificamente a atualização de valores de requisitórios expedidos contra Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir de sua expedição até o efetivo pagamento, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acrescido de juros simples de 2% ao ano, ressalvada a hipótese de o resultado dessa operação superar a variação da Selic no mesmo período, caso em que esta deverá prevalecer.

A nova disciplina constitucional, contudo, regula exclusivamente a fase posterior à expedição do requisitório de pagamento, não alcançando o período compreendido entre o evento danoso, ou a citação, e a formação do título executivo, etapa em que remanesce aplicável a sistemática da taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1419. Dessa forma, qualquer que seja a fase da execução em que se encontre o crédito, não subsiste fundamento jurídico para a aplicação de juros moratórios fixados em percentual mensal linear de 1%, cumulados com correção monetária por índice diverso, porquanto tal sistemática, própria das relações obrigacionais entre particulares regidas pelo Código Civil, foi expressamente afastada pela disciplina constitucional superveniente aplicável às condenações da Fazenda Pública.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada no ponto relativo aos consectários legais, para determinar que, até a expedição do requisitório de pagamento, a atualização do crédito seja realizada pela aplicação única da taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que, a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, observe-se a sistemática prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, mediante a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acrescido de juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da taxa Selic caso esta se revele mais favorável ao credor, em respeito ao regime jurídico próprio das condenações impostas aos entes municipais.

No mais, subsistem incólumes os fundamentos da decisão monocrática quanto à existência da responsabilidade civil objetiva do Município e à adequação dos valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos, não havendo, nesses pontos, razão jurídica apta a justificar a reforma pretendida.

Com essas considerações,
PROVEJO, em parte,
o Recurso de Agravo Interno, para determinar que, até a expedição do requisitório de pagamento, a atualização do crédito seja realizada pela aplicação única da taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que, a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, observe-se a sistemática prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, mediante a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acrescido de juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da taxa Selic caso esta se revele mais favorável ao credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026